Tribunal: TJDFT
Processo: 0015920-43.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Suspensão condicional do processo. Revogação. Descumprimento de condição estabelecida.
Aceita a suspensão condicional do processo, se o denunciado descumpre condição imposta, mesmo após deferida a prorrogação do prazo, sem apresentar, quando oportunizado, justificativa razoável, revoga-se o benefício. Recurso em sentido estrito não provido.